Tribunal: TJSP
Processo: 2145308-33.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Habeas corpus. Receptação de veículo. Revelia. Prisão preventiva. Tratando-se de concreta imputação de suposta autoria de receptação de veículo, e apontando-se que o paciente esteve revel e desaparecido por mais de oito anos, causando inclusive a suspensão da investigação processual penal instaurada em seu desfavor e, pese ser tecnicamente primário, após os fatos já foi condenado por delitos

Ementa:
Habeas corpus. Receptação de veículo. Revelia. Prisão preventiva. Tratando-se de concreta imputação de suposta autoria de receptação de veículo, e apontando-se que o paciente esteve revel e desaparecido por mais de oito anos, causando inclusive a suspensão da investigação processual penal instaurada em seu desfavor e, pese ser tecnicamente primário, após os fatos já foi condenado por delitos patrimoniais, justifica-se concretamente a manutenção de sua prisão preventiva.